Tribunal: TJMT
Processo: 0011408-77.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011408-77.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADAO MANOEL DE ARRUDA - CPF: 968.274.241-20 (APELANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -

– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – COISA JULGADA – PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA PERANTE JUÍZOS DISTINTOS – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA– EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO -

ERROR IN JUDICANDO
-

REFORMA DA SENTENÇA -

ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica o alegado cerceamento de defesa, vez que, o cerceamento se dá notadamente quando demonstrado a existência de prejuízo, ausente no caso.

Configura error in judicando se havendo o trânsito em julgado de sentença proferida em ação idêntica, a caracterizar a coisa julgada, na forma do art. 485, V, do CPC,

com a extinção do processo sem exame do mérito,

há

o julgamento do mérito da demanda com o enfrentamento das teses trazidas pelas partes.

A propositura pela parte de ações idênticas em juízos de foros distintos, com o mesmo objetivo, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187 do CC, a justificar a condenação por litigância de má-fé.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adão Manoel de Arruda em face da r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande, que nos autos A
ção Revisional c.c Declaratória de Inexistência de Débito e Quitação do Contrato n. 0011408-77.2015.8.11.0002 proposta em face da
BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento,
julgou improcedente o feito, ante a ausência de ilegalidades no pacto firmado entre as partes, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, assim também, em litigância de má fé, fixando a multa em 3% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direto de defesa, ante a ausência de intimação sobre documentos juntados pelo réu, que motivaram a condenação em litigância de má-fé. No mérito, pede pela reforma da sentença quanto a condenação por litigância, ao argumento de que deveria ter sido suscitado na defesa a litispendência.

Segue, ainda, sustentando a
existência da coisa julgada, em razão da sentença proferida nos autos do processo. n.º 1060754 -26.2016.8.26.0002, em tramite da 13.ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP, com transito em julgado da decisão em 03/06/2019, antes deste processo.

Por tais fundamentos, requer a reforma e/ou nulidade da sentença para que seja julgada a ação procedente, em conformidade com a sentença proferida no processo em tramite na comarca de São Paulo, por força da coisa julgada.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (Id 106347450),
requerendo a manutenção da coisa julgada, e no mérito, sustentando a legalidade das cláusulas contratuais, pede pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da condenação por litigância.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional proposta objetivando a revisão do contrato nº 650133523 firmado com a instituição financeira -

BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento, requerendo a declaração de nulidade das cláusulas e tarifas administrativas, bem como pleiteia a restituição destes valores.

A magistrada
a quo,
por não vislumbrar ilegalidade nas cláusulas contratuais julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora em litigância de má-fé, ao argumento da coisa julgada, em razão d
a existência de pedidos na presente demanda que já foram julgados na ação nº 1060754-26.2016.8.26.0002, perante a comarca de São Paulo.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o autor, ora apelante, insurge-se, preliminarmente, sustentando o cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizado a manifestação quanto aos documentos apresentados pela instituição financeira-requerida, que apontava a existência de litispendência.

No ponto, perscrutando os autos originário, verifica-se que instadas as partes a manifestar quanto à produção de provas (Id n. 106346491 – fl. 322), a instituição financeira, manifestou-se, requerendo a extinção do processo, com aplicação de multa por litigância de má-fé, alegando a existência da coisa julgada, em razão da parte autora já ter ajuizado ação idêntica com a mesma causa de pedir e pedido, registrada sob

n. 1060754 -26.2016.8.26.0002, que tramitou

perante a 13.ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP, já com trânsito em julgado em 03.06.19. (Id n 106346493 – fl. 323/324). Por sua vez, o autor, reiterou a ilegalidade das cláusulas questionadas e postulou pelo julgamento antecipado da lide ( Id n. 106346493 – fls.) . Em seguida, o feito foi sentenciado, tendo a magistrada
a quo
julgado improcedentes os pedidos formulados e condenado a parte autora por litigância de má-fé.

No entanto, malgrado a insurgência recursal, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, vez que, o cerceamento se dá notadamente quando demonstrado a existência de prejuízo, ausente no caso, porquanto, a sentença proferida no processo que tramitou na Comarca de São Paulo, cujo reconhecimento da coisa julgada postulou a parte

requerida,

é mais benéfica a parte autora que a proferida pelo Juízo da Comarca de Várzea Grande, de sorte que, eventual reconhecimento da prejudicial de mérito, lhe beneficia, não havendo qualquer prejuízo por não ter impugnado tais documentos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS INDEVIDOS – SENTENÇA PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO - OFENSA AO ART. 272, §§ 2ºE 5º, DO CPC–
CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA
– AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Constando pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações.

II -
Por outro lado, analisando detidamente os autos, verifico que o erro cadastral do patrono da parte Agravante não trouxe nenhum prejuízo a sentença piso, razão pela qual, impossível a decretação da nulidade de todos os atos posteriores a juntada do substabeleciment
o.

III - Dessa forma, nos termos do art. 223 do CPC, entendo que apenas o prazo Recursal para a apresentação da Apelação deve ser devolvido para a parte Agravante”
( RAI n. 0016280-61.2017.8.11.0004, 2ª Câmara de Direito Privado , Sebastiao de Moraes Filho, J. 17/11/2021 – negritei
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO RURAL – INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL –

ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DOS DEFENSIVOS ADQUIRIDOS – LAUDOS TÉCNICOS QUE NÃO CORREPONDEM AO PRODUTO ADQUIRIDO PELO PRODUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO À INEFICÁCIA DOS PRODUTOS EFETIVAMENTE UTILIZADOS – ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – ARTIGO 373, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude da não intimação da requerida para audiência de instrução e
julgamento pois, além de o apelante pleitear em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo artigo 18 do CPC,
não se verifica nenhum prejuízo no julgamento do feito sem a oitiva demandada, mormente porque o autor estava presente na audiência e suas testemunhas foram devidamente ouvidas.

É pacífico o entendimento do STJ no pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, não sendo aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 363.209/RS).

Se os laudos acostados pela parte autora não se referem aos insumos por ela adquiridos e utilizados mas sim de terceiros, não são aptos a provar a ineficácia do produto.

Não comprovado o efetivo prejuízo decorrente do atraso na entrega dos produtos, não há falar-se em indenização por danos materiais, o qual exige prova robusta e inequívoca para fixação
. (RAC N.

0002204-48.2013.8.11.0044, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 10.02.21 - negritei)

Desta feita,

rejeito
a preliminar.

No mérito, tenho que parcial razão assiste ao recorrente, porquanto evidenciado o
error in judicando.

Isto porque, como relatado, o autor ajuizou a demanda requerendo a revisão do contrato nº 650133523 firmado com a ré - BV Financeira, mediante a declaração de nulidade das cláusulas e tarifas administrativas, bem como pleiteia a restituição destes valores. Todavia, a mesma demanda foi proposta pela parte com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido perante a 13ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP, tombada sob nº 1060754 -26.2016.8.26.0002, cuja ação

teve o mérito apreciado, sendo julgada parcialmente procedente, e operado o trânsito em julgado em 03.06.19, ou seja, antes da prolação da sentença pelo juízo da Comarca de Várzea Grande, que se deu em 10.09.21.

Assim é que, já havendo o trânsito em julgado de sentença proferida em ação idêntica, caberia ao togado
a quo
o reconhecimento da coisa julgada, com a extinção desta ação

na forma do art. 485, V, do CPC, e não o julgamento do mérito da demanda com o enfrentamento das teses trazidas pelas partes, a acarretar a possibilidade de decisões conflitantes, como ora se evidencia, na medida em que na demanda proposta perante a Comarca de São Paulo o pedido foi julgado parcialmente procedente, ao passo que na Comarca de Várzea Grande, parcialmente procedente.

Logo, evidenciado o equivoco da decisão recorrida, deve ser reformada a sentença para reconhecer a coisa julgada.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA- AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR A OUTRA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Consideram-se alegados todos os pedidos que a parte poderia ter deduzido na demanda anterior. Inviabilidade de ingresso de outra demanda de cunho revisional relativa ao mesmo contrato já discutido. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXTINÇÃO MANTIDA
”

(RAC n. 1015510-32.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 07.12.21)

Por outro lado, no que pertine o afastamento da litigância de má-fé, nesse ponto não comporta provimento o recurso, vez que evidenciada a má-fé processual da parte ao propor duas ações idênticas em juízos de foros distintos, com o mesmo objetivo, a restituição de valores supostamente indevidos, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, o que caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187 do CC,

configurando lide temerária e abusiva, cuja conduta se amolda nas hipóteses do art. 80, III, do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. EXISTÊNCIA. ARTIGO 80, III DO CPC. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.

RECURSO PREJUDICADO.

1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819).

4. No caso dos autos a litigância de má-fé, tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal), eis que apresenta demandas repetitivas para com isso auferir o enriquecimento ilícito da parte e recebimento de honorários sucumbenciais, além de abarrotar o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

5. Sentença anulada.

6. Recurso prejudicado
.

(RAC n. 1016159-14.2020.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.12.21 - negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, devendo a sentença ser parcialmente reformada para reconhecer a existência da coisa julgada, e, por conseguinte, extinguir o processo, sem exame do mérito, com base no art. 485, V, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022